Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-76.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015912-76.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), SOSTENES AQUILA SILVA PINHEIRO - CPF: 008.829.951-11 (EMBARGADO), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 129.364.486-20 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS - CPF: 600.810.661-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (EMBARGANTE), SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - VÍCIO EXISTENTE – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o mandado de segurança impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso

contra acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno nº 1015912-76.2019.811.0000, outrora interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão apresenta equívoco e/ou erro quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida nos autos, que não se limitou ao Exmo. Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT), mas também ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão e ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, indicados como autoridades coatoras indicadas na petição inicial do
mandamus
.

Verbera, neste contexto, que o ato de nomeação é de competência do Governador do Estado de Mato Grosso.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, a fim de se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/MT, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão e do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, extinguindo-se, em consequência, o processo, sem julgamento do mérito (pág.49 – id.n.
39469967
).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.53 – id.n.41943468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que,

à unanimidade, desproveu o agravo interno por ele outrora interposto, ao fundamento de que houve equívoco e/ou erro acerca da análise da ilegitimidade passiva das autoridades coatoras indicadas pelo embargado no
mandamus
, quais sejam: Exmo. Sr. Presidente do Departamento de Estadual de Trânsito de Mato Grosso; Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso e Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública.

Pois bem, o recurso de embargos de declaração rege-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, de forma que a sua interposição somente se justifica quando a decisão ou acórdão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

É cediço que o equívoco e/ou erro a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Assim, tenho que o embargante possui razão.

Ocorre que, não obstante o artigo 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009 dispor que a autoridade coatora é tanto aquela que praticou o ato impugnado quanto a que ordenou sua prática, ao aplicar o referido dispositivo ao caso concreto, a exegese subtraída leva à conclusão de que o Exmo. Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/MT, o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão e o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública são partes ilegítimas, pois não têm competência para corrigir a suposta ilegalidade questionada no
mandamus
.

Na ação mandamental, o embargado Sóstenes Áquila Silva Pinheiro pretende obter determinação judicial de nomeação e posse no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, Município: Alta Floresta/MT, para o qual restou classificado em 8º (oitavo) lugar.

Na hipótese,
foram arroladas como autoridades

coatoras

o

Exmo. Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/MT, o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão e o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública
, partes ilegítimas para integrarem o polo passivo da lide, tendo em vista que compete privativamente ao Governador do Estado o ato de nomeação em concurso público.

Nesse sentido, o artigo 66, XI, da Constituição Estadual estabelece que:

Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A propósito, este entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça:

“
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT, quando se verificar que o ato que lhe fora atribuído e considerado coator – omissão de nomeação de candidato aprovado em cargo público – é privativo do Governador do Estado.

[.....] (N.U 1007836-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)” g.n

Logo, os aclaratórios devem acolhidos para sanar o vício apontado pelo embargante, corrigindo-se o equívoco e/ou erro detectado.

Ante o exposto, com base no art. 1.022 do CPC,
ACOLHO OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES
, para reformar o acórdão embargado e declarar a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/MT, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão e do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, julgando extinta a ação mandamental, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020